Tribunal: TCU
Processo: 010.243/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos para a execução do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa Social Especial (PSE), exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em desfavor do Sr. Catulino Ferraz Oliveira, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Tremedal/BA, para a execução do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa Social Especial (PSE), exercício de 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Catulino Ferraz de Oliveira; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Catulino Ferraz de Oliveira e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2008 6.300,00 14/3/2008 6.300,00 8/4/2008 6.300,00 12/5/2008 6.300,00 6/6/2008 6.300,00 1o/7/2008 6.300,00 12/8/2008 6.300,00 4/9/2008 6.300,00 17/10/2008 6.300,00 7/11/2008 6.300,00 19/12/2008 6.300,00 13/2/2008 3.404,00 14/3/2008 3.404,00 224/2008 3.404,00 8/5/2008 3.404,00 5/6/2008 3.404,00 2/7/2008 3.404,00 7/8/2008 3.404,00 4/9/2008 3.404,00 3/12/2008 3.404,00 23/12/2008 3.404,00 30/12/2008 3.404,00 1o/7/2008 7.537,50 19/8/2008 7.537,50 10/9/2008 7.537,50 15/10/2008 7.537,50 13/11/2008 7.537,50 16/12/2008 7.537,50 9.3. aplicar ao Sr. Catulino Ferraz de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.